Tribunal: TJPA
Processo: 0001222-18.2011.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-11-30

Ementa:
GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO Nº 0001222-39.2011.8.14.0045 APELANTE: VANDERLAN DE SOUZA LUZ ADVOGADO: RAYNERY RARISON OLIVEIRA SIQUEIRA APELANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO E OUTROS RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO ADQUIRIDO NOVO JUNTO À CONCESSIONÁRIA, QUE PASSOU A APRESENTAR PROBLEMAS, VINDO A INCENDIAR EM VIA PÚBLICA. ACORDO FIRMADO COM A DEMANDADA FENIX AUTOMÕVEIS, VINDO A EXCLUI-LA DA LIDE. AÇÃO QUE PROSSEGUE QUANDO À FABRICANTE FORD MOTOR COMPANY. SUBSTITUÇÃO DO VEÍCULO NO DECORRER DA AÇÃO, SENDO ENTREGUE UM CARRO NOVO AO AUTOR. AÇÃO QUE PROSSEGUIU PARA APURAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS PELO AUTOR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. APELAÇÃO. ENTREGA DE UM CARRO NOVO DEPOIS DE MESES, QUE NÃO COMPENSA O ABALO MORAL SOFRIDO PELO AUTOR, NEM TAMPOUCO COBRE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULO DURANTE DOIS(02) MESES, DURANTE A INÉRCIA DA REQUERIDA EM SOLUCIONAR O PROBLEMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- DANOS MATERIAIS: Os recibos de ID 877897 comprovam que o autor pagou locação de veículo do período de 04/02/2011 a 21/03/2011, totalizando o montante de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais). Após esse período, a requerida providenciou um carro reserva, que ficou com o autor até a substituição do veículo defeituoso. Guardada a devida proporcionalidade, diante do acordo firmado com a requerida FÊNIX AUTOMÓVEIS, - que excluiu a mesma de todos os pedidos contidos na inicial -, sendo esta afastada da lide, deve ser provido o pedido do apelante , no sentido que a requerida remanescente, ora apelada, seja compelida a ressarcir ao apelante, 50% dos valores pleiteados a esse título, mais precisamente no montante de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), a título de DANOS MATERIAIS, devidamente corrigidos. II- DANOS MORAIS: A condenação em danos morais tem como base o entendimento que a demora injustificada na resolução do problema do veículo gera danos psicológicos ao proprietário de automóvel, que se percebe privado, por tempo injustificado, de bem de considerado valor econômico, além de todo o abalo sofrido com o incêndio do automóvel em via pública. Nesse sentido, entende-se que o interessado permanece em situação ímpar, sem poder gozar, usar e dispor de coisa sua de elevado valor econômico, o que por certo traz abalos que ultrapassam a linha do mero aborrecimento. Danos morais fixados no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizados. III- CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PISO, NO SENTIDO DE JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL ACERCA DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS, PARA CONDENAR A REQUERIDA FORD MOTOR COMPANY A INDENIZAR A PARTE AUTORA NO VALOR DE R$ 4.600,00 (QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS), A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, E R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, DEVIDAMENTE ATUALIZADOS. FICAM INVERTIDOS OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, FIXADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 85, §2º DO CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001222-18.2011.8.14.0045

APELANTE: VANDERLAN DE SOUZA LUZ

APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0001222-39.2011.8.14.0045

APELANTE: VANDERLAN DE SOUZA LUZ

ADVOGADO: RAYNERY RARISON OLIVEIRA SIQUEIRA

APELANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.

ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO ADQUIRIDO NOVO JUNTO À CONCESSIONÁRIA, QUE PASSOU A APRESENTAR PROBLEMAS, VINDO A INCENDIAR EM VIA PÚBLICA. ACORDO FIRMADO COM A DEMANDADA FENIX AUTOMÕVEIS, VINDO A EXCLUI-LA DA LIDE. AÇÃO QUE PROSSEGUE QUANDO À FABRICANTE FORD MOTOR COMPANY. SUBSTITUÇÃO DO VEÍCULO NO DECORRER DA AÇÃO, SENDO ENTREGUE UM CARRO NOVO AO AUTOR. AÇÃO QUE PROSSEGUIU PARA APURAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS PELO AUTOR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. APELAÇÃO. ENTREGA DE UM CARRO NOVO DEPOIS DE MESES, QUE NÃO COMPENSA O ABALO MORAL SOFRIDO PELO AUTOR, NEM TAMPOUCO COBRE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULO DURANTE DOIS(02) MESES, DURANTE A INÉRCIA DA REQUERIDA EM SOLUCIONAR O PROBLEMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- DANOS MATERIAIS: Os recibos de ID 877897 comprovam que o autor pagou locação de veículo do período de 04/02/2011 a 21/03/2011, totalizando o montante de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais). Após esse período, a requerida providenciou um carro reserva, que ficou com o autor até a substituição do veículo defeituoso. Guardada a devida proporcionalidade, diante do acordo firmado com a requerida FÊNIX AUTOMÓVEIS, - que excluiu a mesma de todos os pedidos contidos na inicial -, sendo esta afastada da lide, deve ser provido o pedido do apelante , no sentido que a requerida remanescente, ora apelada, seja compelida a ressarcir ao apelante, 50% dos valores pleiteados a esse título, mais precisamente no montante de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), a título de DANOS MATERIAIS, devidamente corrigidos.

II- DANOS MORAIS: A condenação em danos morais tem como base o entendimento que a demora injustificada na resolução do problema do veículo gera danos psicológicos ao proprietário de automóvel, que se percebe privado, por tempo injustificado, de bem de considerado valor econômico, além de todo o abalo sofrido com o incêndio do automóvel em via pública. Nesse sentido, entende-se que o interessado permanece em situação ímpar, sem poder gozar, usar e dispor de coisa sua de elevado valor econômico, o que por certo traz abalos que ultrapassam a linha do mero aborrecimento. Danos morais fixados no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizados.

III- CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PISO, NO SENTIDO DE JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL ACERCA DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS, PARA CONDENAR A REQUERIDA FORD MOTOR COMPANY A INDENIZAR A PARTE AUTORA NO VALOR DE R$ 4.600,00 (QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS), A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, E R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, DEVIDAMENTE ATUALIZADOS. FICAM INVERTIDOS OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, FIXADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 85, §2º DO CPC.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0001222-39.2011.8.14.0045

APELANTE: VANDERLAN DE SOUZA LUZ

ADVOGADO: RAYNERY RARISON OLIVEIRA SIQUEIRA

APELANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.

ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por VANDERLAN DE SOUZA LUZ, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta em face de FENIX AUTOMÓVEIS LTDA. e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.

Consta dos autos que: 1) o autor adquiriu da requerida FÊNIX AUTOMÓVEIS um veículo Ecosport, que, cerca de 6 meses depois, começou a apresentar problemas no sistema de injeção eletrônica; 2) que após levar o veículo à concessionária duas vezes para tentar resolver o problema, estava trafegando pela rua quando percebeu fumaça, tendo saído rapidamente do veículo, tempo suficiente para o fogo se propagar, sendo contido pelo corpo de bombeiros; 3) que o veículo estava na garantia, tendo sido feitas todas as revisões periódicas; 4) que depois do incidente o autor procurou por diversas vezes as requeridas, pleiteando um carro reserva ou até mesmo a troca do veículo; 5) que somente após cerca de dois meses a requerida disponibilizou um veículo reserva ao autor (strada adventure); 6) que o autor foi vítima de completo descaso por parte das requeridas, e diante da negativa em resolver o problema na esfera administrativa, foi obrigado a socorrer-se das vias judiciais.

Desse modo, invocando a aplicação do CDC em decorrência da apresentação de vício no produto, e a responsabilidade solidária entre o fabricante e o comerciante do produto, requereu: 1) liminar que lhe assegure a permanência com o veículo reserva (strada adventure) até o deslinde da ação; 2) No mérito, a procedência do pedido, para condenar as requeridas por danos materiais, na forma do pedido principal, para restituição da quantia paga, ou seja, R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), danos materiais pelas despesas com locação de carro, no valor de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais), além de danos morais, estimados no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contestação apresentada por FÊNIX AUTOMÓVEIS LTDA. (ID 877901), onde informa que, após os fatos, já fizeram nova negociação com o autor da demanda, ofertando um novo veículo – desta vez um New Fiesta Sedan -, em valor superior ao que o autor havia pago, sem qualquer ônus ao cliente, sendo a negociação plenamente concretizada, e tendo o autor feito a retirada do carro no dia 08/08/2011. Desse modo, alega: 1) ilegitimidade passiva da revendedora Fênix Automóveis; 2) Perda de objeto da ação; 3) ausência dos requisitos indispensáveis para o reconhecimento do direito à indenização; 4) Inexistência de nexo causal que leve ao dever de indenizar. Requer, assim, a improcedência da ação.

Contestação apresentada por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. (ID 877902), onde esta sustenta que o autor não havia chegado a informar problemas pretéritos com o veículo e que, apesar da completa falta de comprovação de vício de fabricação no automóvel do autor, a FORD procedeu com a substituição do veículo do autor. Desse modo, sustenta a perda de objeto da ação, em razão do autor já ter recebido outro automóvel zero quilômetro. No mérito, caso ultrapassada a preliminar de perda de objeto, requer a improcedência da ação, em razão de ausência de ato ilícito que enseje o dever de indenizar.

Impugnação às contestações apresentadas pelo autor (ID 877904).

Audiência preliminar designada pelo juízo, na qual foi feita proposta de acordo às partes (ID 877906). Quanto à empresa FORD MOTOR COMPANY BRASIL, foi tentado acordo entre as partes, infrutífero, tendo o autor requerido a continuidade da ação em relação à mesma. No que concerne à requerida FÊNIX AUTOMOVEIS, as partes entabularam acordo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dando quitação aos pedidos contidos na inicial quanto à requerida Fênix. Homologado o acordo pelo juízo, foi determinado o prosseguimento da ação somente em relação à requerida FORD MOTOS COMPANY BRASIL. Na ocasião, o magistrado declarou a perda do objeto da ação no que tange à obrigação de fazer, considerando ter sido comprovada a substituição do veículo ao autor, prosseguindo o feito tão somente no que tange aos pedidos de indenização por danos materiais pelos valores gastos com locação de veículo, e danos morais.

Após realização de audiência de instrução e julgamento, e apresentação de memoriais pelas partes, foi proferida sentença, na qual o magistrado do feito, considerando que durante a instrução processual ficou demonstrado que, tanto o primeiro quando o segundo réus, não obstante o vício do veículo apresentado, procederam dentro das disposições do CDC, efetuando a troca do produto, e por não vislumbrar outras pretensões além da já obtida no acordo entabulado, JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR.

Apelação apresentada tempestivamente nos autos (ID 877912), requerendo a reforma da sentença, considerando ter havido equívoco na avaliação dos fatos e provas constantes dos autos, pois restaram suficientemente provados tanto o dano material quanto o dano moral experimentado pelo autor. Sustenta que o fato de ter recebido um veículo em troca do veículo incendiado não significa que todos os danos sofridos foram reparados, de modo que reafirma os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões nos autos.

É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0001222-39.2011.8.14.0045

APELANTE: VANDERLAN DE SOUZA LUZ

ADVOGADO: RAYNERY RARISON OLIVEIRA SIQUEIRA

APELANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.

ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

Conforme relatado, busca o apelante a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, por entender o magistrado que a instrução processual deixou demonstrado com clareza que os réus, não obstante o vício apresentado, procederam dentro da determinação legal do CDC, ao efetuar a troca do produto com vício.

Pretende, o autor, através desta via recursal, ter ressarcidos os valores dispendidos a título de aluguel de veículo, em período anterior à entrega de carro reserva, além de danos morais, a serem arbitrados pelo juízo, no tocante à ré FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.

Em análise aos pedidos contidos no presente apelo, entendo que é guardada razão ao apelante, considerando que a sentença de piso, ao entender que a substituição do veículo, aliado ao acordo firmado com a 2ª ré, exauriam o objeto da ação, deixou de apreciar os danos materiais e morais sofridos pelo autor, em relação à ré FORD MOTOR COMPANY.

Vejamos:

Em que pese ter sido formalizado acordo entre o autor e FÊNIX AUTOMÓVEIS, em audiência, tal acordo não alcançou a requerida FORD, conforme bem esclarecido no termo de audiência. Posteriormente, em audiência de instrução, novamente foi feita proposta de acordo entre o autor e a requerida FORD, o qual não foi aceito. Portanto, a ação prosseguiu entre ambos.

Acerca da alegação da apelada de que o acordo firmado entre o autor e um dos corréus, já firmou entendimento o STJ acerca da abrangência desse acordo, que só alcança o outro réu quando houver quitação do valor integral da dívida, o que não se verificou no caso dos autos, onde ficou bem claro que o valor acordado alcançava apenas a requerida FÊNIX AUTOMÓVEIS. Cito precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. SOLIDARIEDADE PASSIVA. TRANSAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL LOCAL EM HARMONIA COM O DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que
"a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3°) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial"
(REsp 1.478.262/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/10/2014, DJe de 07/11/2014).

2. Conforme entendimento desta Corte, a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012).

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1329713/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)

Assim, resta analisar o pedido de danos materiais e morais causados pela apelada.

É fato que restou comprovado nos autos que os requeridos, cerca de dois meses depois do acidente com o veículo (incêndio), - informação prestada pelo próprio autor - , ofertou um veículo reserva ao requerente, situação que perdurou até a negociação firmada entre as partes, com a entrega de um veículo novo, para substituir o veículo defeituoso.

Quanto à pretensão recursal, vejamos os pedidos do apelante:

1) DANOS MATERIAIS: No que concerne aos danos materiais sofridos pela apelante, o pedido inicial diz respeito à restituição dos valores pagos pelo veículo defeituoso, além dos valores pagos a título de locação de veículo, que o autor precisou pagar pelo período de 54 dias, ao valor diário de R$ 200,00 (duzentos) reais, totalizando o montante de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais).

No que concerne ao pedido de restituição dos valores pagos na aquisição do veículo, destaco que a questão já restou resolvida em audiência (ID 877906), onde o magistrado declarou a perda de objeto de tal pedido, considerando ter havido a substituição do veículo avariado por outro novo, fato confirmado pela própria autora, e inclusive não questionado neste recurso de apelação.

Portanto, resta pendente o pedido de danos materiais no que concerne aos valores pagos pelo recorrente em locação de veículo, pelo período de 54(cinquenta e quatro) dias, que foi o período em que ficou sem veículo, desde o problema com o carro, até o dia em que a ré lhe forneceu um carro reserva.

Nessa análise, observo que é cediço o entendimento jurisprudencial da impossibilidade do reconhecimento de dano material de maneira presumida, sendo necessário, assim, que o autor da demanda comprove de forma suficiente os danos materiais sofridos em decorrência do evento danoso.

É o que entende a jurisprudência deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO EM PRÉDIO URBANO. ALEGAÇÃO DE QUE CORTE NA PAREDE PARA COLOCAR CALHA TERIA CAUSADO INFILTRAÇÃO NA PAREDE DE VIZINHO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, POR AUSÊNCIA DE PROVAS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
NÃO JUNTARAM COMPROVANTE DOS VALORES GASTOS PARA REPARAÇÃO DAS INFILTRAÇÕES, NEM QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE QUE OS DANOS FORAM DECORRENTES DO CORTE. DANO MATERIAL NÃO SE PRESUME, DEVENDO SER COMPROVADO UM MÍNIMO SUBSTANCIAL PARA AFERIÇÃO DE VALORES.
SENTENÇA MANTIDA. I- Da análise da documentação acostada aos autos nota-se que os apelantes apenas juntaram fotografias do corte realizado na parede e das infiltrações (fls. 08/13), mas não juntaram sequer um comprovante dos valores gastos para reparação das infiltrações (notas fiscais, orçamentos, dentre outros), nem qualquer documento que comprove que os danos foram decorrentes do corte (laudo ou perícia
). II- Muito embora a parte apelada tenha confirmado em audiência que contratou um pedreiro e este foi quem realizou o corte na parede dos apelantes, tal afirmativa não é suficiente para embasar uma condenação em danos materiais, visto que dano material não se presume, devendo ser comprovado um mínimo substancial para aferição de valores.
III- o apelante não conseguiu comprovar que o nexo causal entre a atitude da apelada e o dano alegado, bem como o valor despendido para reformar a parede. IV- Recurso conhecido e não provido, sentença mantida (TJPA, Apelação Cível nª 0004938-22.2016.8.14.0128, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, j. 07/05/2019)

Nesse sentido, considera-se que o apelante conseguiu comprovar de forma suficiente a existência do dano material, estando documentado nos autos que o sinistro(incêndio) com o carro ocorreu no dia 03/02/2011, conforme Bolem de Ocorrência.

Por sua vez, os recibos de ID 877897 comprovam que o autor pagou locação de veículo do período de 04/02/2011 a 21/03/2011, totalizando o montante de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais).

Desse modo, guardada a devida proporcionalidade, diante do acordo firmado com a requerida FÊNIX AUTOMÓVEIS, - que excluiu a mesma de todos os pedidos contidos na inicial -, sendo esta afastada da lide, entendo que deve ser provido o pedido do apelante , no sentido que a requerida remanescente, ora apelada, seja compelida a ressarcir ao apelante, a título de danos materiais, 50% dos valores pleiteados a esse título, mais precisamente no montante de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), a título de DANOS MATERIAIS, devidamente corrigidos.

2) DANOS MORAIS: Em outro sentido, quanto ao reconhecimento do dano moral, a jurisprudência tem caminhado para o entendimento de que a demora injustificada de conserto/substituição de veículo com problema enseja o dever de indenizar por danos morais. Nesse sentido, percebe-se da inicial que, ocorrido o sinistro (incêndio) com o veículo, o autor passou quase dois(02) meses sem nenhuma satisfação das requeridos, precisando locar veículo por conta própria para suprir suas necessidades, de modo que ficam claros os transtornos enfrentados pelo mesmo, sem contar a situação de risco enfrentada, com o incêndio do veículo, que por certo tem o condão de trazer profundo abalo emocional.

Vejamos o que entende a jurisprudência:

RESPONSABILIDADE CIVIL.
Demora excessiva em serviço de conserto de veículo. Diversos transtornos experimentados pelos autores. Danos morais caracterizados.
Valor da indenização, todavia, deve ser reduzido, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Recurso parcialmente provido. (TJSP, Apelação Cível nª 1048666-21.2014.8.26.0100, 28ª Câmara de Direito Privado, Relator: Gilson Delgado Miranda, j. 08/11/2016).

Tal entendimento, cumpre ressaltar, tem como base o entendimento que a demora injustificada na resolução do problema do veículo gera danos psicológicos ao proprietário de automóvel, que se percebe privado, por tempo injustificado, de bem de considerado valor econômico. Nesse sentido, entende-se que o interessado permanece em situação ímpar, sem poder gozar, usar e dispor de coisa sua de elevado valor econômico, como dispõe os direitos do proprietário versados no art. 1.228 do CC/2002, por demora injustificada na obrigação de um serviço.

Desse cenário, entende-se pela necessidade da condenação da apelada FORD MOTOR ao dever de indenizar o autor, no valor que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado, a título de indenização pelos danos morais enfrentados pelo autor.

CONCLUSÃO:

Dessa forma, e por tudo que foi exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO, PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PISO, NO SENTIDO DE JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL ACERCA DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS, PARA CONDENAR A REQUERIDA FORD MOTOR COMPANY A INDENIZAR A PARTE AUTORA NO VALOR DE R$ 4.600,00 (QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS), A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, E R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, DEVIDAMENTE ATUALIZADOS. FICAM INVERTIDOS OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, FIXADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 85, §2º DO CPC.

É o voto.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/12/2021